Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO INDEVIDA. ORDEM DE ATENDIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA PEREIRA DE FRANCA visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. Informa que tem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, que foi diagnosticada com LEIOMIOMA DO ÚTERO (CID D25), com suspeita de câncer do endométrio e que possui como comorbidades diabetes e hipertensão. Narra, na origem, que apresenta em razão do estado de saúde: dificuldades de mobilidade, em grau moderado; problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau moderado; dores e desconforto, em grau moderado e ansiedade e depressão, em grau moderado. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizado o procedimento cirúrgico de HISTERECTOMIA TOTAL no prazo de dez dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 62279629). Contrarrazões apresentadas (ID 62658359). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 63139713).
3. Embora os documentos apresentados atestem a necessidade e a urgência para início do tratamento indicado, a agravante já se encontra inserida no SISREG III sob a classificação vermelho-urgência, devendo aguardar sua posição na fila que, conforme indicado pelo agravado, conta com 295 pacientes na mesma situação (ID 62246811 - Pág. 59).
4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida, uma vez que há outros pacientes com a mesma urgência sendo agendados.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.